Tribunal: STJ
Processo: 0273323-26.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1021486 - SP(2025/0273323-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EDMAR SERGIO TAMURA MACERA (PRESO)
ADVOGADO
: ROBERLEI CÂNDIDO DE ARAÚJO - SP214880
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
IMPETRADO
CONTRA
ACÓRDÃO

WRIT
TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Por força do
I, “e”, da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte Superior de Justiça para processar e julgar ação revisional
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados.
2. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em
relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a
incompetência deste Tribunal para o processamento do pedido.
3. Na espécie, o
foi impetrado em
contra acórdão
writ
24/7/2025
transitado em julgado no dia
a evidenciar que o habeas
22/2/2023,
corpus é substitutivo de revisão criminal. Cumpre registrar que a leitura
do ato coator revela a inexistência de patente ilegalidade que implique a
concessão da ordem de ofício.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56115203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d7b02eab-1970-418c-bfc4-5e08729b69a0

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília (DF),
.
23 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56115203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d7b02eab-1970-418c-bfc4-5e08729b69a0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1021486 - SP(2025/0273323-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EDMAR SERGIO TAMURA MACERA (PRESO)
ADVOGADO
: ROBERLEI CÂNDIDO DE ARAÚJO - SP214880
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
IMPETRADO
CONTRA
ACÓRDÃO

WRIT
TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Por força do
I, “e”, da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte Superior de Justiça para processar e julgar ação revisional
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados.
2. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em
relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a
incompetência deste Tribunal para o processamento do pedido.
3. Na espécie, o
foi impetrado em
contra acórdão
writ
24/7/2025
transitado em julgado no dia
a evidenciar que o habeas
22/2/2023,
corpus é substitutivo de revisão criminal. Cumpre registrar que a leitura
do ato coator revela a inexistência de patente ilegalidade que implique a
concessão da ordem de ofício.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Documento eletrônico VDA55846586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:37
Código de Controle do Documento: fb1e55e8-bb2d-4670-864a-3aeb8d5599ed

interpõe agravo regimental
EDMAR SERGIO TAMURA MACERA
contra decisão de minha relatoria em que indeferi liminarmente o habeas corpus
porquanto se trata de substitutivo de revisão criminal.
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 5 anos e 10
meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime
previsto no
,
o
V, ambos da
art. 33, caput c/c art. 40,
Lei n. 11.343/2006.
O agravante alega, em síntese, que, não obstante o
haja sido
writ
impetrado em substituição à revisão criminal, a jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça acerca da impossibilidade do uso do habeas corpus como
sucedâneo à medida cabível deve ser superada, uma vez que o caso concreto revela
a existência de manifesto constrangimento ilegal.
No ponto, sustenta que a condenação se haveria baseado apenas em
reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o rito estabelecido no
do CPP, o que implica nulidade da prova e, por conseguinte, a absolvição
art. 226
do apenado, com base no
VII, do CPP.
art. 386,
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos despendidos pelo agravante, entendo que
não lhe assiste razão.
Com efeito, o documento de fl. 1 revela que o
foi impetrado em
writ
contra acórdão transitado em julgado no dia
(conforme
24/7/2025

22/2/2023
informação obtida no sítio eletrônico da Corte local), a evidenciar que o habeas
corpus é substitutivo de revisão criminal.
Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte Superior de Justiça para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito
passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo agravante, forçoso
Documento eletrônico VDA55846586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:37
Código de Controle do Documento: fb1e55e8-bb2d-4670-864a-3aeb8d5599ed

reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do pedido
.
formulado no habeas corpus
esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a
Importante destacar que
impossibilidade de uso do habeas corpus em substituição à revisão criminal,
cujo posicionamento estabelecido é de que "o trânsito em julgado do acórdão que
julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste
Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n.
relator Ministro
, Sexta Turma, julgado em
805.183/SP
Teodoro Silva Santos
DJe de
.
12/3/2024,
15/3/2024)
Cumpre registrar que a leitura do ato coator apontado pelo ora agravante
revela a
de patente ilegalidade que implique a concessão da ordem de
inexistência
ofício. Com efeito, o acórdão impugnado indica que foram considerados diversos
elementos probatórios independentes do ato reputado nulo, além disso, a autoria do
acusado foi atribuída inicialmente pela corré Dayani – presa em flagrante delito –,
de modo que o reconhecimento fotográfico não inaugurou a suspeita que recaiu
sobre o apenado.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55846586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:37
Código de Controle do Documento: fb1e55e8-bb2d-4670-864a-3aeb8d5599ed

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.021.486 / SP
Número Registro: 2025/0273323-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00137268920258260996 137268920258260996 15014261320218260559 20521583220228260000
22654632021
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROBERLEI CANDIDO DE ARAUJO
ADVOGADO
: ROBERLEI CÂNDIDO DE ARAÚJO - SP214880
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EDMAR SERGIO TAMURA MACERA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDMAR SERGIO TAMURA MACERA (PRESO)
ADVOGADO : ROBERLEI CÂNDIDO DE ARAÚJO - SP214880
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56088581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:39
Código de Controle do Documento: c0adf788-4be4-473c-9db2-35855d036bf4

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:39
Código de Controle do Documento: c0adf788-4be4-473c-9db2-35855d036bf4